Tribunal: CARF
Processo: 13706.006433/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006433/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.091 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
NORBERTO DE FRANCO MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR - NULIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
DAA RETIFICADORA - PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, o contribuinte perde a espontaneidade para
apresentar a declaração retificadora.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
JUROS - TAXA SELIC
Incide juros de mora à taxa SELIC sobre o valor do crédito fiscal constituído,
conforme o teor do §3o do artigo 61, da Lei no 9.430/96. Inclusive, os juros
incidem sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula Vinculante CARF no
108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006433/2008-39
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 37 a 41),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a dedução indevida de
despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$14.449,58, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificado do Lançamento em 25/07/2008 (fl. 85), ingressou o contribuinte, em
21/08/2008, com sua impugnação (fls. 01/08) e respectiva documentação (fls. 09/80).
Em síntese:
- transcreve o teor da Notificação de Lançamento, na parte atinente A "Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal";
- por analogia com o aceito pela Receita para o ano base de 005 — exercício de 2006,
Notificação de Lançamento 2006/607450304554034, entende que devem ser aceitos,
pelo menos, R$ 4.135,52 para o Eletros Saúde, com referência a documento anexado A
impugnação;
- informa que pagou A Eletros Saúde R$ 14.470,72, com valor reembolsável não
tributável de R$ 1.514,52, para seu sogro Francisco Antônio Mandarin Filho e sua sogra
Luz Mandarin°, já que os mesmos não estavam conseguindo cobrir suas despesas, sendo
que, por uma inobservância do RIR, não os inseriu na DIRPF/04 como dependentes
econômicos, o que requer, porque foi obrigado a suprir com os altos custos por eles
(sogros) incorridos, transcrevendo, para amparar sua pretensão, os arts. 229 e 230 da
Constituição Federal, fazendo também referência ao relatório da Eletros Saúde, onde
seus sogros figuram como vinculados;
- solicita que algumas correções sejam feitas com relação As despesas médicas
declaradas, relativamente aos profissionais Maria Antônia Cassaguera (excluir despesa
com filha e não dependente, concordando em ter apenas o valor de sua esposa Regina
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

Célia Mandarino Medeiros, de R$ 360,00, como dedutivel); Ledo Zagury (pretende o
acatamento de R$ 450,00); Alexandre Gebara Muraro (considerar o valor de R$
1.815,00, em lugar do valor declarado de R$ 1.485,00, alegando erro de soma); e
Aloisio Meirelles Miranda (considerar o valor de R$ 440,00);
- informa que da sua Declaração de Ajuste Anual do ano base de 2003, exercício de
2004, sua mulher não constou como sua dependente, equivoco que está retificando,
esclarecendo que sua mulher consta da referida declaração no item "informações sobre
o cônjuge", fazendo também alusão ao Comprovante de Rendimentos Pagos emitido
pela Serla, que mostra que sua mulher tem renda insuficiente e oferecida A tributação,
bem como alegando que todos os médicos de sua esposa foram pagos por ele, o que
caracteriza a sua dependência;
- quanto As demais despesas médicas, entende que não existe qualquer motivação para
não aceitar os valores pretendidos sob o argumento "Valores não Reembolsados pelo
Plano de Saúde" ou "Dedução Indevida de Despesas Médicas", uma vez que já tinham
enviado A Receita o montante global reembolsado sob o titulo de "Serviços não
Tributáveis" de R$ 2.202,72
- por fim, ratifica as pretensões expostas na peça de defesa, pretendendo o aceite do
montante de R$ 30.120,38, fazendo alusão A Declaração Retificadora, bem como
requer a anulação da multa e dos juros de mora sob o impugnado, já que agiu de boa-fé.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 27/05/2010, no acórdão 13-29.465, às e-fls. 103 a 112, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
119 a 140, afirmando, em síntese:
 Pagou a Receita, em 19/09/2008, com dois cheques do Banco Real, os
valores de R$ 2.991,50 e R$ 1.154,45. Já havia pago, quando da entrega
da Declaração Original, em 30/04/2004, o valor de R$ 6.388,36;
 apresentou declaração retificadora;
 Na Declaração original, não foi incluída, como dependente, por engano,
sua esposa, com quem é casado há muitos anos, e é sua dependente em
todas as minhas Declarações de Renda desde nosso casamento —
ANEXO IV;
 Nulidade do lançamento, vez que a RFB não analisou sua DAA
retificadora;
 Requer sejam considerados seus sogros como dependentes, pelo dever
constitucional de assistência;
 Que seja aceita sua esposa como dependente;
 Retificação da Declaração de Ajuste Anual Completa — exercício 2007
de Norberto de Franco Medeiros, de forma a incluir os sogros Sr.
Francisco Antonio Mandarino Filho (CPF: 007.005.007-72) e da Sra.
Luz Mandarino, como seus dependentes econômicos, baseado nos
artigos 229 e 230 da Constituição Federal;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

 A anulação da multa e dos juros de mora, vez que o contribuinte agiu
de boa fé.
Da diligência
Na sessão de julgamento de 30 de julho de 2020, o processo foi baixado em
diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta se manifeste
sobre o recibo de entrega de DIRPF juntado pelo recorrente (fl.141), informando se essa
DIRPF consta dos sistemas da RFB e ainda, em constando, esclarecer sobre a
espontaneidade do documento, visto que constam dos autos somente as ciências do
início da ação fiscal em 20/3/2008 e da autuação em 23/7/2008, não se tendo notícia se
foram emitidos termos de prorrogação da fiscalização nesse período. Posteriormente, o
recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu resultado, facultando-
lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida. Vencido o
conselheiro Thiago Duca Amoni, que rejeitou a proposta de diligência. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.

A resposta da resolução solicitada consta às e-fls. 152 e seguintes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 37 a 41),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a dedução indevida de
despesas médicas.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

No que tange aos serviços prestados ao contribuinte pelo médico Marcos Alexandre
Gebara Muraro, os gastos declarados, no total de R$ 1.485,00, foram devidamente
comprovados por meio dos recibos acostados aos autos, cabendo, entretanto, abater a
parcela não dedutível no total de R$ 756,00, que foi objeto de reembolso, conforme se
depreende do Relatório Analítico emitido pela Eletros- Saúde (fls. 39/40), dai
resultando uma dedução efetiva de R$ 729,00.
(...)
Aplicando-se tais dispositivos ao caso em exame, e tendo em vista os documentos
juntados aos autos, cabe ser considerado para fins de dedução dos rendimentos
tributáveis, o valor de R$ 4.135,52, devidamente comprovado por meio do
Comprovante de Rendimentos de fl. 35, englobando cobertura para o contribuinte e sua
esposa, Regina Célia Mandarino Medeiros, que não apresentou declaração para o
exercício de 2004, não se utilizando, portanto, de tal dedução.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

Ainda, conforme decisão de piso, algumas despesas médicas já foram
consideradas na revisão de lançamento, e outras o contribuinte não apresenta impugnação, como
se vê:

Inicialmente, cabe esclarecer que foram previamente acatados pela fiscalização os
gastos com os seguintes profissionais: Arnold Preger (R$ 180,00), Leão Zagury (R$
615,00), Aloysio Meireles de Miranda (R$ 220,00), Clinica Dermatológica Maria de
Lourdes Viegas Ltda. (R$ 200,00) e Plano de Saúde Bradesco (R$ 2.163,38).
Por sua vez, o impugnante concordou com a glosa dos gastos com a não dependente
Marcella Mandarin Medeiros, sua filha, como se observa da leitura de sua peça de
defesa.

Observa-se que o processo foi baixado em diligência solicitando que (i) a
Unidade de Origem, se manifestasse sobre o recibo de entrega de DIRPF juntado pelo recorrente
(fl.141), informando se essa DIRPF consta dos sistemas da RFB e ainda, em constando,
esclarecer sobre a espontaneidade do documento e (ii) intimação do recorrente para ciência do
resultado da diligência, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação
fiscal produzida.
Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Púcblica. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

A decisão da DRJ está devidamente fundamentada com as razões de fato e de
direito que culminaram na autuação fiscal pelo não cumprimento do disposto na legislação
tributária. Ademais, de acordo com o artigo 3o da LINDB ( Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro) é dever do contribuinte o pleno conhecimento do ordenamento jurídico
vigente:

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Ainda auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

A alegação de nulidade pela ausência de análise da DAA retificadora
apresentada não merece prosperar. A DRJ, em seu voto, explicitou a situação de maneira
concisa:
(...)
O impugnante, em sua peça de defesa, faz menção a uma Declaração Retificadora —
juntada As fls. 47/52, contendo algumas alterações, com repercussão no cálculo do
imposto.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

No documento, é informado que se trata de declaração em conjunto, em que a esposa do
contribuinte figura como dependente, sendo seus rendimentos oferecidos A tributação
nessa qualidade. Conseqüentemente, há alterações no campo deduções, com aumento da
previdência oficial (de R$ 1.401,70 para R$ 1.929,70) e do valor atribuído a
dependentes (de R$ 0,00 para R$ 1.272,00). Ainda, no que tange As despesas médicas,
foram modificados os valores atinentes aos seguintes profissionais: Maria Antônia
Cassaguera (de R$ 1.020,00 para R$ 360,00), Ledo Zagury (de R$ 815,00 para R$
450,00), Marcos Alexandre Gebara Muraro (de R$ 1.485,00 para R$ 1.815,00) e Eletros
Saúde (de R$ 18.806,20 para R$ 14.889,00).
Inicialmente, cabe esclarecer que a alegada Declaração Retificadora anexada As fls.
47/52 trata-se de mero documento que espelha as modificações aventadas na
impugnação, pois não consta dos sistemas da RFB a recepção de qualquer declaração de
natureza retificadora para o exercício de 2004 (ver "telas" de fls. 87/91), não havendo
também, nos autos, recibo contendo o número e data de entrega da mesma.
De qualquer forma, a legislação tributária é muito clara quanto A inadmissibilidade da
retificação da declaração, por iniciativa do contribuinte, depois de iniciado o
procedimento de oficio.
(...)

A jurisprudência deste CARF é clara quanto ao momento de apresentação da
DAA retificadora para que esta produza efeitos:

IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA - Há que
se aceitar declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal,
não podendo, portanto, serem caracterizados como os omissos os rendimentos nela
lançados. Restando comprovado que o contribuinte deixou de lançar rendimentos em
sua declaração de ajuste retificadora, há que se manter a omissão apontada pela
fiscalização. (Acórdão no: 106-15.643 - 22/06/2006)

Assim, afasto a preliminar suscitada, sobretudo pela manifestação da Unidade
de Origem diante da resolução solicitada por este Colegiado solicitando informações, cuja
resposta ratificou que não consta no sistema IRPF Declaração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (DIRPF) retificadora para o contribuinte no exercício 2004, ano-calendário 2003.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Ainda, o artigo 35 da Lei no 9.250/95 elenca aqueles que podem constar como
dependentes:

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4', inciso III, e 8", inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III – a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado fisica ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado fisica
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1 Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2 Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3 No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4 é vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte

A decisão de piso considerou os valores com o plano de saúde relativos ao
cônjuge, mantendo a glosa dos valores em relação aos sogros:

Ainda quanto ao assunto em debate, cumpre transcrever orientação desta Secretaria
espelhada por meio do "Perguntas e Respostas" relativo ao exercício de 2004, ano-.
calendário de 2003:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutiveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas fisicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.
Aplicando-se tais dispositivos ao caso em exame, e tendo em vista os tributáveis, o
valor de R$ 4.135,52, devidamente comprovado por meio do Comprovante de
Rendimentos de fl. 35, englobando cobertura para o contribuinte e sua esposa, Regina
Célia Mandarino Medeiros, que não apresentou declaração para o exercício de 2004,
não se utilizando, portanto, de tal dedução.
Em sentido inverso, os pagamentos referentes aos sogros do contribuinte não podem ser
deduzidos a titulo de despesas médicas, pois não existe a figura do dependente
econômico, como pretende o impugnante, mas apenas os dependentes para fins
tributários, que não abarcam os sogros, ressaltando que o sr. Francisco Antônio
Mandarino Filho, sogro do impugnante, auferiu rendimentos de R$ 41.539,12, estando
obrigado a apresentar a DIRPF/04, o que de fato ocorreu, informando sua esposa, Luz
Mandarino, como dependente (ver fls. 43/46).

A jurisprudência deste tribunal administrativo segue o mesmo entendimento:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. SOGRA. POSSIBILIDADE. A sogra pode
constar como dependente do genro, desde que não aufira rendimento superior ao limite
de isenção e sua filha não declare em separado, por estar dispensada da declaração de
ajuste anual por não ter auferido rendimentos. (Acórdão no 9202-003.690 - 27/01/2016)

Desta forma, mantenho a decisão de piso, por seus próprios fundamentos.
Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-007.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Da incidência de juros moratórios
Ainda, em que pese as alegações do contribuinte quanto a impossibilidade da
incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, a Lei no 9.430/96, no §3o do artigo 61
prevê:

Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-007.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Já é pacificado por este Conselho que os juros SELIC incidem também sobre a
multa de ofício, conforme o teor da Súmula no 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04

Quanto as alegações de eventuais pagamentos do imposto, caso procedam, o
valor será abatido do montante devido.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 181
DF CARF MF
Original